Tribunal: STF
Processo: ARE 1516114
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de invasão de terras públicas e furto. Repercussão geral. Ausência de demonstração na petição de recurso extraordinário. Preclusão. Requisito indispensável ainda que a repercussão geral da matéria seja presumida. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Precedentes.



    5. A apresentação das razões da repercussão geral em petição de agravo interno não preenche o requisito do art. 1.035, § 1º do CPC, uma vez que deveriam ter sido apresentadas na petição do recurso extraordinário, sob pena de preclusão.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.